Tribunal: STF
Processo: Rcl 54234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elson Gonçalves formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, “em face da decisão prolatada pela Ministra Rosa Weber , por ofensa ao enunciado da Súmula 524 do STF, nos autos nº 00188567620178260564 , que tramita na 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, o que faz com base nos motivos fáticos doravante delineados”.



    Requer, desta forma, “a procedência do pedido, para que seja anulado tal decisão trânsito em julgado , nos termos dos artigos 158 e 158-A do CPP e artigo 18 CPP e súmula 524 do STF.”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo que a parte reclamante deixou de juntar procuração outorgada aos responsáveis pelo protocolo eletrônico. Deixo de determinar sua juntada, contudo, diante da absoluta inadmissibilidade desta ação. 



    No caso sob exame, o reclamante alega, ofensa ao enunciado da Súmula 524 desta Suprema Corte.



    Destaco, de início, remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707 AgR, ministro Celso de Mello).



    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação a tal enunciado.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator